Tribunal: CARF
Processo: 11808.720049/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11808.720049/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.973 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/04/2008
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo Contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Contra Oceanair Linhas Aéreas S/A foi lavrado Auto de Infração no valor de R$
94.183,76, por meio do qual se formaliza a exigência cobrança de COFINS -
Importação, multa de ofício de 75% e juros de mora, com exigibilidade suspensa, no
intuito de prevenir a decadência do crédito tributário.
Em síntese, conforme consignado no Relatório de Fiscalização às fls. 9 a 14, a
autuada submeteu ao regime especial de admissão temporária duas aeronaves da
Marca FOKKER, modelo F28MK100, classificadas no subitem 8802.40.90 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), despachadas por meio das Declarações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11808.720049/2016-89
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11808.720049/2016-89

de Importação no 14/1115736-4 e 14/1115725-9, de 11/06/2014, sem o recolhimento
da Cofins-Importação que considerada devida.
Esclarece a autoridade fiscal, no intuito de fundamentar a exigência litigiosa,
que inobstante o § 12, VI do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004 reduzir a zero a alíquota
da Cofins-Importação incidente sobre a importação de aeronaves classificadas na
posição 8802 da NCM, o comando inserido no § 21 desse mesmo art. 8o da Lei no
10.865, inserido pela Lei 12.844, de 2013, instituiu a alíquota adicional de 1% para os
bens que indica, dentre os quais as aeronaves enquadradas nesse mesmo código
tarifário.
Defende, assim, que as Aeronaves se submetem à incidência da Cofins à
alíquota de 1%, proporcionalmente ao tempo de permanência no Território Nacional,
como, aliás, teria sido referendado pelo Parecer Cosit no 10, de 20/11/2014.
Narra a autoridade autuante, ainda, que autuada ajuizou o Mandado de
Segurança tombado sob o no 0807759-10.2015.4.05.8300 e que promoveu o depósito
do montante controvertido no intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
controvertido.
Regularmente cientificado em 01/04/2016 (sexta-feira), conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 34, o contribuinte apresenta sua impugnação
tempestiva em 02/05/2016 (Termo de Solicitação de Juntada à fl. 37), por meio da
qual contesta a integralidade da exigência.
Após descrever sucintamente suas atividades, sustenta que, frequentemente,
promove o arrendamento de aeronaves com vistas à utilização no transporte aéreo
regular, admitindo-as no Regime de Admissão Temporária com utilização
econômica, nos termos do art. 373 do Regulamento Aduaneiro e do art. 7o da
Instrução Normativa no 1361/2013, vigente à época das importações litigiosas.
Acrescenta que tais aeronaves seriam essenciais para regularidade e
disponibilidade do transporte aéreo nacional.
Em razão da sua relevância, o setor de transporte aéreo gozaria, historicamente,
de incentivos fiscais, concedidos com a finalidade de possibilitar a redução das tarifas
praticadas. Descreve os benefícios que entende vigentes.
Nesse contexto, em 2014, obteve autorização para admitir no regime de
Admissão Temporária duas aeronaves. Inicialmente, foi concedido o prazo até
15/10/2015, prorrogável à medida em que os contratos de arrendamento viessem a ser
prorrogados. Destaca que, no campo correspondente das declarações de importação,
informou a redução da alíquota a zero, fruto da tendência à desoneração já narrada e
que os comandos dos incisos VI e VII do §12 do art. 8o da Lei no 10.865/2004
encontram-se vigente até a presente data, com pequenas alterações.
Narra que, conforme se pode extrair dos processos administrativos instaurados
com vistas à concessão do regime de admissão temporária, a autoridade aduaneira, em
observância ao disposto na legislação, procedeu ao desembaraço das declarações,
formalizando a concessão do regime. Prorrogado o contrato de arrendamento, foi
pleiteada a prorrogação do regime.
Ocorre que, inobstante na sua visão fizesse jus à desoneração integral dos
tributos incidentes na importação, a autoridade de jurisdição a intimou a apresentar, no
prazo de 10 (dez) dias, comprovante de recolhimento da Cofins à alíquota de 1%,
proporcionalmente ao prazo de permanência das aeronaves, sob pena de indeferimento
dos pedidos de prorrogação.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11808.720049/2016-89

Posteriormente, julgou a autoridade fiscal, de maneira equivocada, segundo
entende, que caberia promover a lavratura do auto de infração, com fulcro § 21 do art.
8o da Lei no 10.865, de 2004, sob a alegação de que as operações em debate estaria
sujeitas à Cofins, no percentual indicado acima, face à interpretação posteriormente
veiculada no Parecer Cosit no 10, de 2014.
Sustenta, nessa senda, que tal mudança de entendimento representaria mudança
de critério jurídico, inadmissível, nos termos do art. 146 do Código Tributário
Nacional, posto que o ato posterior instituíra a cobrança em discussão após os
respectivos desembaraços. Transcreve o art. do CTN e cita a jurisprudência do CARF.
Finalmente, expõe seu entendimento no sentido de que não haveria
concomitância entre o presente processo e o Mandado de Segurança 0807759-
10.2015.4.05.8300.
Ato contínuo, a DRJ – RECIFE (PE) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/06/2014
Concomitância. Efeitos
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma
causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo
a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da Administração
Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa reiterou as questões suscitadas de mérito apresentadas
na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso é tempestivo, porém, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, uma vez que se verificou a concomitância de discussões com o mesmo objeto,
no âmbito administrativo e judicial, não devendo, por isso, ser conhecido, como a seguir se
demonstrará.
Inicialmente, vale ressaltar o que dispõe a Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF vigente, in verbis:
(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11808.720049/2016-89

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental; II deliberação sobre matéria de expediente; e III
relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(negrito nosso)
Conforme se observa no recurso voluntário, e-fls.88 a 97, a Recorrente apenas
reitera os termos da sua Impugnação, deixando de apresentar novas razões de defesa perante esta
Turma Colegiada. Além disso, não contesta a existência de concomitância do presente processo
com o Mandado de Segurança 0807759-10.2015.4.05.8300, conforme decidido no acórdão
recorrido.
Assim, em vista do dispositivo acima transcrito e o fato de concordar
integralmente com os fundamentos do acórdão recorrido, o regimento me faculta a utilização da
fundamentação da decisão de piso como as minhas razões de decidir no presente voto, motivo
pelo qual passo a reproduzi-la:
Antes de passar à análise dos fundamentos da impugnação, há questão
preliminar a ser analisada: como antecipado, a Contribuinte ajuizou Mandado de
Segurança em face das autoridades de jurisdição onde se debate aspectos relacionados
ao presente litígio.
Cabe avaliar, assim, se resta configurada concomitância entre o presente
processo e aquele que tramita na Justiça Federal e, em caso afirmativo, qual é a sua
extensão.
Para tanto, recorre-se à descrição contida na sentença de primeira instância
prolatada nos autos do Mandado de Segurança, obtida no sítio da Justiça Federal de
Pernambuco e neste ato juntada ao processo por esta relatora:
"Em síntese, aduz que, na qualidade de empresa se dedica à exploração de serviço de
transporte aéreo público regular de passageiros, dentre outros, a impetrante
frequentemente arrenda de pessoas jurídicas estrangeiras aeronaves e motores para
utilização na sua atividade, os quais, por sua vez, são admitidos no Brasil por meio do
regime especial de admissão temporária para utilização econômica, nos termos do art.
373, do Regulamento Aduaneiro, regulamentado pelo art. 7o , da IN RFB n° 1.361/13;
que, então, a impetrante teve concedido o regime aduaneiro de admissão
temporária para utilização econômica da aeronave Fokker, modelo F28MK0100,
prefixo PR-OAL, n° de série 11435, com dois motores Rolls Royce, modelo Tay 650-
15, n° de série 17483 e 17675 (Declaração de Importação no. 14/1115725-9 e Processo
Administrativo n° 11808.720158/2014-34, e da aeronave Fokker, modelo F28MK0100,
prefixo PR-OAJ, n° de série 11418, com dois motores Rolls Royce, n° de série 17641 e
17660 (Declaração de Importação n° 14/1115736-4 e Processo Administrativo n°
11808.720157/2014-90, ambos os regimes concedidos inicialmente até 15.10.2015,
seguindo-se o disposto nos contratos de arrendamento operacional das aeronaves; que,
na ocasião, a impetrante informou a redução a zero das respectivas alíquotas, o
que foi aceito pela autoridade coatora que deferiu os regimes de admissão
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11808.720049/2016-89

temporária; que para a COFINS incidente sobre a importação de bens e serviços em
geral, desde a edição da Lei n° 10.865/04, há previsão de redução da alíquota a zero
incidentes nas operações com aeronaves e determinadas partes e peças vinculadas; que o
dispositivo de previsão da desoneração, incisos VI e VII, § 12, do art. 8o da Lei n°
10.865/04, encontra-se vigente; que, com a prorrogação dos prazos dos contratos de
arrendamento operacional das aeronaves, a impetrante requereu em ambos os processos
administrativos a prorrogação dos regimes de admissão temporária pelo prazo de 6
(seis) meses; que, não obstante a desoneração completa dos tributos federais, a
autoridade coatora expediu intimações para a impetrante apresentar, no prazo de
10 (dez) dias, o comprovante de recolhimento do adicional de 1% da COFINS
proporcional ao tempo de permanência das aeronaves no país, sob pena de
indeferimento do pedido de prorrogação.
(...)
A autoridade coatora prestou informações sob o seguinte teor: 1) para os regimes de
admissão temporária que foram concedidos, não foi cobrado o adicional de 1% sobre a
COFINS, pois naquele momento ainda não havia uma uniformidade na interpretação da
lide em referência; 2) A uniformidade só foi dada através do parecer normativo Cosit
n°10, de 20 de novembro de 2014; 3) Como está previsto no art.638 do Decreto
n°6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), existe a possibilidade de revisão aduaneira.
Nesta revisão, claramente se pode lançar novamente os tributos devidos; 4) No caso sub
judice houve cobrança amigável da COFINS e em caso de não pagamento haverá a
lavratura dos competentes autos de infração; 5) "com relação ao COFINS para o
deferimento da prorrogação do regime, em caso de não recolhimento, o regime não será
prorrogado"; 6) o setor aéreo ainda está sendo beneficiado com a instituição do
adicional de 1% sobre a COFINS Importação; 7) "o adicional estabelecido objetivou
restabelecer o equilíbrio concorrencial entre produtos importados e nacionais, que
poderia restar quebrado em razão da incidência da contribuição previdenciária de que
trata os arts.7° e 9o da Lei n°12.546/2011, sobre a receita decorrente da venda de
produtos nacionais, conforme está apresentado nos itens 33 a 36 da Exposição de
Motivos Interministerial n°122 - MF/MCT/MDIC, que acompanha a MP n°540/2011. É
justamente o contrário do que foi dito pela interessada. Ou seja, a permanência da
alíquota em 0%, conforme termos do inciso VI do §12 da Lei n°10865/2004 e suas
alterações, sem o discutido adicional de 1%, traria um prejuízo para o setor aéreo
nacional."; 8) "por se tratar de um regime aduaneiro especial de admissão temporária
para utilização econômica, baseado no art.79 da Lei n°9.430/1996, no art.373 do
Decreto n°6759/2009 e na IN RFB n°1361/2013, a interessada também está fazendo
gozo de uma situação especial". O setor aéreo posterga o recolhimento de tributos.
Como é possível concluir, a partir da leitura desse trecho, a contribuinte discute,
perante o poder judiciário, a possibilidade de se exigir, no curso dos regimes de
admissão temporária aqui debatidos, a incidência da Cofins à alíquota de 1%,
proporcional ao prazo de permanência, exatamente o mérito da exigência aqui
debatida.
Inegavelmente, quanto a esse aspecto há identidade de ações e,
consequentemente, concomitância: o contribuinte compareceu perante o judiciário
formulando pedido idêntico (não se submeter à incidência da Cofins), em razão de
causa de pedir idêntica (aplicação do § 12 da Lei no 10.865, de 2002, em razão da
alegada imutabilidade do entendimento consignado por ocasião do deferimento do
regime).
E não se alegue que o processo judicial não discutira a aplicação do art. 146 do
CTN e, como consequência, não restaria caracterizada identidade de causa de pedir.
Como é de conhecimento geral, a causa de pedir não é delimitada pelo
fundamento jurídico invocado, mas pelos fatos, como bem delimitado pela Doutrina.
A título de exemplo, cite-se a obra de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato de
Almeida e Eduardo Talamini 1:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11808.720049/2016-89

Na petição inicial, a causa de pedir é elemento identificador da ação, mostrando-se
como indispensável delimitador da atividade jurisdicional que se seguirá. Inobstante
seja sabido que é o pedido que delimita a parte decisória da sentença, não se olvide
que aquele decorre da exposição fática e da argumentação jurídica subsequente.
Portanto, tanto o pedido quanto o suporte fático é que se mostram como
delimitador da abrangência do provimento jurisdicional a porvir.
No aspecto relativo aos fatos, tem-se que o requisito demonstra que o sistema pátrio
adotou a teoria da substanciação, ou seja, que a definição da causa de pedir é emergente
de fatos, sendo necessária a análise destes mesmos fatos para a compreensão daquela.
Nessa linha, há que se recorrer à orientação expressa no Parecer Normativo
Cosit no 7 de 2014 que, interpretando a legislação de regência, em especial o art. 38,
caput e parágrafo único da Lei no 6.830, de 19802, concluiu:
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo
pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via
judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
(...)
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição de
crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte (restituição,
ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento e qualquer outro
processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou aduaneira;
De se acrescentar que a matéria encontra-se igualmente pacificada pela Súmula
CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Conclusão
Com essas considerações, deixo de tomar conhecimento da impugnação, face à
extinção da via administrativa, em razão de concomitância com o objeto de ação
judicial, declarando a definitividade da exigência constituída.
Forte nas razões do acórdão recorrido acima expostas, o recurso voluntário não
deve ser conhecido.
Por fim, cabe informar que o MS no0807759-10.2015.4.05.8300 foi julgado
desfavoravelmente ao Contribuinte de forma definitiva, conforme consta no Despacho no
25.893/2022 – FAZEND / CTSJ / ECOJ / DEVAT08 (e-fls.210).
Deve, assim, a Unidade de Origem aplicar ao processo ora analisado o decidido
na referida ação judicial.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11808.720049/2016-89

Fl. 217
DF CARF MF
Original